Tribunal: TJSP
Processo: 2033808-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 – Decisão determinando a suspensão do curso do processo executivo com base no insucesso das diligências empreendidas – Cabimento – A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de seu direito de acordo com o artigo 373, inciso I, do CPC - Configuração dos requisitos para a suspensão do curso do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 – Decisão determinando a suspensão do curso do processo executivo com base no insucesso das diligências empreendidas – Cabimento – A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de seu direito de acordo com o artigo 373, inciso I, do CPC - Configuração dos requisitos para a suspensão do curso do processo de execução nos termos do artigo 40, §§1o e 2o, da LEF - Incidência do entendimento vinculante (Tema no 566) estabelecido pelo E. STJ, no julgamento do Resp. no 1.340.553/RS – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033808-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
agravante MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, são agravados
DORALICE LUCIO DE MORAES DE OLIVEIRA e JOSÉ RENATO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033808-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 20436
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2033808-64.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Agravado: DORALICE LUCIO DE MORAES DE OLIVEIRA E OUTRO.
FORO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Exercícios de 2013 a 2016
Decisão determinando a
suspensão do curso do processo executivo com base no
insucesso das diligências empreendidas Cabimento A
recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a
alegação de seu direito de acordo com o artigo 373, inciso I,
do CPC - Configuração dos requisitos para a suspensão do
curso do processo de execução nos termos do artigo 40,
§§1o e 2o, da LEF - Incidência do entendimento vinculante
(Tema no 566) estabelecido pelo E. STJ, no julgamento do
Resp. no 1.340.553/RS Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão copiada às fls.36, que determinou a suspensão
do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 40, §1o, da Lei no
6.830/80.
Em suas razões, sustenta (i) a falta de justa
causa para a suspensão do processo, eis que a agravante pleiteou prazo
suplementar para diligenciar com vistas ao prosseguimento do feito; (ii)
ilegal limitação ao direito do credor; (iii) inexistência de evidências concretas
de ausência de bens penhoráveis; (iv) ilegal condicionamento à retomada do
trâmite do processo; (v) aumento de custos da demanda e prejuízo ao Erário
e, por fim, a impossibilidade de se atribuir à entidade tributante o
abarrotamento da função jurisdicional. Pugna pela reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033808-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso
tempestivo
e
processado
(fls.42/43), sem apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O recuso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, na execução fiscal
ajuizada pelo Município de Espírito Santo do Pinhal contra Doralice Lucio de
Moraes de Oliveira e José Renato de Oliveira, objetivando o recebimento de
créditos relativos à IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, no valor total de R$
12.028,17 (CDAs fls.02/05 dos autos originários).
O d. Juízo a quo, diante do insucesso das
diligências empreendidas, determinou a suspensão do curso do processo de
execução, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, nos termos da
decisão de fls. 36, da qual ora se agrava.
A r. decisão agravada deve ser mantida.
Como se sabe, as execuções têm que
manter o equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade
para o devedor (previstos respectivamente nos artigos 797 e 805, ambos do
CPC, aplicados subsidiariamente, de acordo com o artigo 1o da Lei
6.830/80), bem como assegurar a razoável duração do processo, de índole
constitucional (artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF), e a efetividade dos atos
judiciais.
Com efeito, compete à municipalidade
requerer as diligências permitidas no ordenamento jurídico para a satisfação
do crédito tributário, protegendo, assim, o interesse público primário.
Conforme se observa dos autos, constata-se
que a entidade tributante não se desincumbiu do ônus de comprovar a
alegação do direito (artigo 373, I, do CPC), na medida em que alegou a
possibilidade de realização de outras diligências com vistas à localização de
bens penhoráveis de titularidade dos executados.
Ocorre que, conforme se infere dos autos
originários, houve o esgotamento das diligências eletrônicas postas á
disposição para a localização de bens e direitos do devedor, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033808-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
justificando, por ora, sua reiteração.
Além de a recorrente não ter comprovado a
alegação do seu direito, tem-se que a r. decisão recorrida encontra-se em
consonância com o entendimento vinculante - Tema no 566 - estabelecido
pelo E. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, cuja tese abaixo se transcreve:
“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o
da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data
da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução.”
Por
tais
fundamentos,
de
rigor
a
manutenção da r. decisão agravada.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator